Tribunal: TJBA
Processo: 8000496-96.2018.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000496-96.2018.8.05.0081

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s):
RAFAEL ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR, RAFAEL ALEXANDRE DA SILVA

EMBARGADO:
VALTER DE CARVALHO MIRANDA FILHO

Advogado(s):
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO JULGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou sentença por julgamento extra petita, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução e novo julgamento em ação que discute a supressão de acréscimo de jornada de servidor público durante exercício de mandato sindical.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado que anulou a sentença por julgamento extra petita e determinou o retorno dos autos à origem para nova instrução e julgamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado, ao identificar o julgamento extra petita, limitou-se à análise da adequação formal entre a causa de pedir e os fundamentos da sentença, sem adentrar no exame do mérito propriamente dito, que deverá ser objeto de novo julgamento em primeira instância.

4. As questões relativas à estabilidade sindical, ao ônus probatório do autor e à natureza jurídica do acréscimo de jornada constituem o próprio mérito da causa, cuja análise seria prematura pelo Tribunal nesta fase processual, já que a sentença foi anulada justamente por não ter enfrentado adequadamente a verdadeira causa de pedir.

5. Os embargos de declaração não comportam efeitos infringentes quando inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sobretudo quando visam apenas à rediscussão do mérito para obtenção de resultado diverso do pronunciado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos não acolhidos

Teses de julgamento:

1. Não há omissão no acórdão que, identificando julgamento extra petita, anula a sentença e determina o retorno dos autos à origem sem adentrar no mérito da causa.

2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matérias de mérito não enfrentadas no acórdão embargado, em razão da prévia anulação da sentença por vício processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 1.022; CF/1988, art. 8º, VIII.

Jurisprudência relevante relevante: TJ-MG - Remessa Necessária 00811892720138130480, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, 2ª Câmara Cível, j. 10/08/2024; TJ-DF 0754184-87.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5ª Turma Cível, j. 04/11/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº.
8000496-96.2018.8.05.0081
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e embargado, VALTER DE CARVALHO MIRANDA FILHO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por votação unânime, em
NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA